Tribunal: TJMT
Processo: 1009252-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009252-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CREUDIANE PEREIRA - CPF: 039.661.983-55 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO AO TRÁFICO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PROCESSO EM REGULAR ANDAMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – ORDEM DENEGADA.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada quando demonstra concretamente a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, indicando elementos específicos como quantidade e variedade de drogas apreendidas com indícios de traficância.

A apreensão de 35,7g de cocaína e 286,5g de maconha, aliada à presença de petrechos como balança de precisão e grande quantidade de dinheiro em espécie, evidencia a dedicação ao tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrando a periculosidade concreta da agente e justificando a prisão cautelar.

A autoridade judiciária frisou ainda que o comércio ilícito de entorpecentes era realizado na própria residência da paciente, onde viviam seus três filhos adolescentes (com 13, 15 e 17 anos de idade), colocando em risco a saúde e proteção dos menores, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, sendo incabível a substituição por medidas alternativas quando estas se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Creudiane Pereira
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1000217-36.2025.8.11.0109, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Marcelândia/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 25 de fevereiro de 2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Sustenta o impetrante que a beneficiária está a sofrer constrangimento ilegal, pois, afirma que o decreto de prisão carece de fundamentação, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Aduz que a beneficiária é portadora de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para ser revogada a prisão preventiva da beneficiária, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 276937392). Juntou documentos (Id. 276937393).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 278380850).

As informações foram apresentadas (Id. 279374867).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 282565891), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Habeas Corpus. Suposta prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Conversão do flagrante em Prisão Preventiva. Alegada deficiência de fundamentação do decreto prisional. Inocorrência. Decisão judicial devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito. Substituição do enclausuramento por medidas cautelares alternativas. Inviabilidade. As medidas cautelares não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública no vertente caso.
Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Creudiane Pereira
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1000217-36.2025.8.11.0109, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Marcelândia/MT, aqui apontada como coatora.

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, bem ainda, a suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação, necessário colacionar aos autos o teor da mencionada decisão:

“[...] Ato contínuo, pela MM. Juíza Plantonista foi proferida a seguinte decisão:

“Colhe-se do auto de prisão que o flagrado foi detido em estado de flagrância, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e o conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos, constando ainda as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 304 do CPP.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do art. 310, § 1º, do CPP.

Nesse cenário, uma vez que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
.

Sob outro aspecto, em relação à custódia cautelar, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando amparada pelos pressupostos elencados no art. 312 c/c 313 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de se antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da eventual condenação.

A prisão preventiva deve ser considerada exceção, já que por meio desta medida priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só pode ser decretada se expressamente justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Cabe ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis.

O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos, quais sejam, "prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Já o periculum libertatis compreende a "garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal", nos termos do art. 312 do CPP, bem como estar configurada uma das hipóteses do art. 313 do CPP.

Passando à análise do caso concreto
, no tocante ao fumus comissi delicti, verifica-se das peças colacionadas aos autos que a custodiada foi presa em flagrante cometendo a prática da infração penal descrita no auto de prisão em flagrante (
tráfico ilícito de entorpecentes – art. 33 da Lei n. 11.343/2006
), conforme auto de prisão em flagrante (id 185225901), boletim de ocorrência (id 185225911 e 185225912), termo de exibição e apreensão (entorpecentes diversos, balança de precisão, valor apreendido em notas trocadas, etc) (id 185225914), auto preliminar de constatação de entorpecente (id 185225931), relatório policial de cumprimento de busca e apreensão (id 185225932) e depoimentos nele colacionados.

Em relação ao periculum libertatis, entendo que tal requisito resta de igual modo presente, expressando-se na
garantia da ordem pública
, que se mostra em risco iminente, diante da gravidade em concreto do crime e do risco de reiteração delitiva.

Consoante a doutrina de
Renato Brasileiro (2019)
, acerca da garantia da ordem pública, "entende-se [...]
como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido
, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime" (In Manual de processo penal: volume único - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, p. 991) (grifos nossos).

[...]

No caso dos autos
, se constata destacada periculosidade da agente, revelada pela conjugação da quantidade e tipo de drogas apreendidas com ela – 35,7g (trina e cinco vírgula sete gramas) de pasta base de cocaína e 286,5 (duzentos e oitenta e seis vírgula cinco gramas) de maconha –, parte já prontas para a comercialização, além de petrechos relacionados ao tráfico, com indícios de profissionalismo da atividade de mercancia de drogas.

Em um estudo realizado no ano de 2014, organizado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Estado do Paraná, valendo-se do direito comparado, apontou como parâmetro médio de consumo diário 2,5g de maconha e que cada cigarro tem em média entre 0,5 e 1,5g de massa média.

Com o entorpecente localizado com a custodiada, seria possível confeccionar uma quantidade entre 573 e 286 cigarros de maconha.

Por sua vez, com relação à cocaína apreendida, há informação nos autos de que a porção comercializada era de 0,3g (id. 185225931 – pág. 1). A partir da quantidade encontrada com a custodiada, seria suficiente produzir aproximadamente 119 porções de cocaína.

Além disso, nas peças informativas há declaração de que a custodiada passou a exercer a traficância nesta cidade de Marcelândia após o companheiro ter sido preso pelo mesmo delito, mas no distrito de Analândia do Norte, e, portanto,
dado continuidade às atividades delituosas
. Há indicativos de que a autuada teria passado a utilizar o tráfico de drogas como seu meio de vida.

Destaque-se, ademais, que o crime atribuído a autuada, embora não cometido com violência contra a pessoa, causa imensa repercussão na comunidade, uma vez que uma das drogas apreendidas, qual seja, cocaína, é substância altamente viciante e nociva, de fácil e rápida disseminação na sociedade, sobretudo entre os jovens.

Tais circunstâncias demonstram a existência de elementos suficientes e contemporâneos referentes à periculosidade do agente e ao risco concreto de reiteração delitiva.

Havendo risco concreto de reiteração delitiva, está claro que a soltura da custodiada gerará grave perturbação social
, o que permite concluir que sua prisão é necessária para manter a ordem pública e evitar eventuais reiterações.

A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nesta situação sob análise, se revela inadequada e insuficiente à garantia da ordem pública, já que se solta, a custodiada terá os mesmos estímulos relacionados com a infração, podendo retornar à prática dos referidos atos criminosos que lhe são imputados.

[...]

No caso, ganha peculiar relevo o fato de que a custodiada realizava a mercancia dos entorpecentes
em sua própria residência
, na qual convive juntamente com filhos adolescentes (atualmente com 13, 15 e 17 anos de idade),
colocando em risco a própria saúde e proteção dos infantes, enquanto a sua condição peculiar como pessoas em desenvolvimento (art. 6º do ECA).

Inclusive também por isso, que a prisão domiciliar não é medida proporcional e adequada ao caso.

[...]

Segundo se infere do parágrafo único do art. 318 do Código de Processo Penal, que trata da prisão domiciliar,
“para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”
.

Conforme dito acima, a autuada não possui filhos ainda criança (12 anos incompletos), além disso, os adolescentes também residem com o pai e, supostamente, com a avó materna. No que se refere à alegação do neto, igualmente inexiste comprovação de que seja seu dependente e vive sob seus cuidados, nesse ponto, sequer há documento indicando nascimento, idade ou parentesco.

Portanto, não se comprovou que a custodiada é essencial para cuidar dos filhos menores ou de sua genitora, ou que estes sejam pessoas com deficiência. Não fosse o bastante, as atividades ilícitas ocorreram em sua residência, colocando o bem-estar dos filhos em risco, aos quais, na condição de mãe, deveria proteger da exposição à substâncias ilícitas, viciantes e nocivas, como dito, especialmente para os jovens, o que só agrava a periculosidade da conduta. É o entendimento exarado pelo STJ no HC n. 457.100, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de DJe 09/08/2018, em caso semelhante.

[...]

Desse modo, demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela conjugação do contexto em que os fatos ocorreram e do risco de reiteração delitiva, justificada a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e prevenir novos delitos.

[...]

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta:

1.
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE DE CREUDIANE PEREIRA
, qualificada, em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 311, 312, 313, 315 e 316, todos do CPP e nos termos da fundamentação acima; [...]”
(Id. 276937393, p. 202/210)

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] A paciente foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, no dia no dia 24/2/2025.

Submetida à apreciação do Juízo, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública, conforme decisão de id. 185307884 dos Auto de Prisão em Flagrante sob n. 1000152-41.2025.8.11.0109, nos seguintes termos:

[...]

O inquérito policial foi distribuído sob o n. 1000217-36.2025.8.11.0109, relatado e concluído com o indiciamento da paciente, no dia 18/3/2025.

O Ministério Público ofereceu denúncia (id. 187964956) em face da indiciada, em 21/3/2025, imputando-lhe a conduta delitiva do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Foi determinada, no dia 22/3/2025, a notificação da denunciada para apresentar defesa preliminar, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006 (id. 187992352).

Notificada, a denunciada apresentou defesa preliminar no id. 188371117, sem a arguição de preliminares.

Não estando presentes quaisquer das causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do Código de Processo Penal, foi determinado o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução para colheita da prova oral, designada para o dia 15/5/2025, às 14:00 horas.

No mais, o processo encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada. [...]”
(Id. 279374867)

A custódia cautelar é medida excepcional que somente se justifica quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), aliados a alguma das circunstâncias que caracterizam o perigo decorrente do estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
): garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na decisão ora questionada, verifica-se que a segregação da paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, em razão da quantidade e variedade do entorpecente apreendido, além de petrechos destinados à mercancia, com indícios de profissionalismo da atividade de comercialização de drogas.

No caso em análise, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com a paciente (35,7g de pasta base de cocaína e 286,5g de maconha), além de petrechos relacionados ao tráfico, como balança de precisão e dinheiro em espécie dividido em cédulas de pequeno valor.

Conforme consta dos autos, a magistrada de primeiro grau destacou ainda que a paciente passou a exercer a traficância na cidade de Marcelândia/MT após a prisão de seu companheiro pelo mesmo delito no distrito de Analândia do Norte, tendo, portanto, dado continuidade às atividades delituosas. A autoridade judiciária frisou ainda que o comércio ilícito de entorpecentes era realizado na própria residência da paciente, onde viviam seus três filhos adolescentes (com 13, 15 e 17 anos de idade), colocando em risco a saúde e proteção dos menores, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

Todas essas circunstâncias demonstram a necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante da quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, que estavam prontas para comercialização.

Destaca-se que a autoridade indigitada coatora analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), além da possibilidade concreta de reiteração delituosa.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, notadamente 103 g de crack, 22,87 g de maconha e 5,51 g de cocaína, além de balança de precisão, lâmina com resquícios de drogas, dinheiro fracionado e materiais para embalo da substância. A variedade de drogas apreendidas, somada aos utensílios comumente utilizados na atividade de tráfico, reforça a existência de um cenário típico de mercancia ilícita de entorpecentes em escala relevante. 4. A propósito, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). [...] Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 213.238/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.) (negritou-se)

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, conforme Enunciado Orientativo nº 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015:
"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva."
.

Ressalto, ainda, que os predicados pessoais favoráveis alegados pela defesa, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não possuem o condão de afastar a incidência da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

(AgRg no HC n. 990.043/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Quanto à suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, entendo não serem cabíveis no caso concreto, uma vez que a natureza grave e as circunstâncias do delito demonstram que as providências menos gravosas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

Neste sentido:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(AgRg no HC n. 990.043/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Ademais, de acordo com as informações prestadas pela magistrada condutora do processo, o feito está tramitando regularmente, tendo sido oferecida denúncia pelo Ministério Público e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/05/2025.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Creudiane Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025